Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ARTS. 406 DO CC C/C 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Em 9/1/2020, o autor entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais), mediante depósito em conta bancária da ré J&B Viagens e Turismo Ltda. (ID 33532158), referente à compra de €1.800,00 (mil e oitocentos euros), os quais seriam entregues ao comprador no dia 7/4/2020. Na data em que o autor realizou o negócio jurídico objeto dos autos (9/1/2020), a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. era correspondente cambial da ré B&T Corretora de Câmbio Ltda., ora apelante, segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, pois seu vínculo com a referida pessoa jurídica se iniciou em 2/10/2012 e somente findou em 22/1/2020. Apesar de o depósito ter sido realizado em favor da ré J&B Viagens e Turismo Ltda., o autor efetuou todas as tratativas e entabulou o contrato objeto dos autos com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, que inclusive utiliza como nome fantasia “J&B Turismo” e tem a sua logomarca aposta nos recibos dos aludidos pagamentos passados ao autor.

3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade da correspondente contratada.

4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.

5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.

6. Os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.